Tribunal: STF
Processo: HC 266806
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. LOGÍSTICA INTERESTADUAL. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.   INDÍCIOS DE AUTRIA.  REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.  INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.042.802/PR.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 30/7/2025, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), com incidência das majorantes do § 2º (emprego de arma de fogo) e do § 4º, IV (conexão com outra organização criminosa), em investigação que apura atuação estruturada voltada ao tráfico de drogas.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Chegou-se ao STJ com o citado writ. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea e individualizada do decreto prisional. Alega, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e vínculos familiares — e que não foram apreendidos objetos ilícitos em sua posse, tampouco há interceptações telefônicas que o vinculem diretamente aos fatos, o que evidenciaria fragilidade dos indícios de autoria. Argumenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece custodiado sem início da instrução processual e sem previsão de audiência, circunstância que converteria a prisão preventiva em antecipação de pena.

5. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade

É o relatório. 

Decido. 

6. Pelo que se tem nos autos, a prisão preventiva de Rony foi decretada e mantida a partir de indícios de sua vinculação ao esquema criminoso investigado. Conforme se observa, a medida extrema foi implementada para acautelar a ordem pública, desarticular, ao menos parcialmente, a estrutura da organização criminosa e resguardar a instrução criminal, à vista da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi sofisticado, pelo elevado volume de drogas apreendidas, pela logística interestadual empregada, pelo expressivo poder econômico do grupo e pela vinculação com facção criminosa de atuação nacional  — PCC (Primeiro Comando da Capital) —, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:

“[...] Ao longo da investigação policial, logrou-se êxito em realizar a apreensão de entorpecentes, entre 2023 e 2024, resultando na prisão em flagrante de alguns envolvidos. Nesse contexto, em 18 de dezembro de 2023, foram apreendidos 995 kg de maconha em Diamante do Oeste/PR, com envolvimento de DEVAIR no transporte. 
[...] 
Ainda em relação à materialidade delitiva do crime de Tráfico de Drogas, por meio dos dados obtidos judicialmente, foi possível vincular uma apreensão 330 kg de MACONHA, realizada em 12/08/2023 em ASTORGA-PR, aos investigados MARCOS FRANCISCO [...] e DEVAIR JOSE [...]. 
Em suma, foram reunidos indícios e provas do envolvimento dos integrantes da Organização Criminosa com a apreensão de cerca de 3.800.000 KG de MACONHA e 166 KG de COCAÍNA. 
Ressalta a Autoridade Policial que constam ainda indícios de diversas outras negociações de grandes cargas de entorpecentes que, a princípio, não foram apreendidas, demonstrando, assim, a dimensão da atuação da OrCrim no tráfico de drogas. 
[...]
4. RONY [...] 
Foi identificado como associado de ARTHUR na cidade de Campinas, também faz parte do esquema investigado, tendo atuação próxima a ARTHUR [...] na comercialização do entorpecente na região de Campinas e São Paulo (relatório no evento 209.5-pag.38). [...] Em análise as informações da “nuvem” pertencente a MARCOS FRANCISCO, o terminal de RONY (19) [...]-6799 foi identificado na sua agenda de contatos, o que demonstra a relação entre os investigados. [...] 
Depreende-se dos autos que há prova da materialidade dos crimes investigados (tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; organização criminosa, prevista no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; e lavagem de dinheiro, prevista na Lei nº 9.613/1996), bem como há indícios de autoria recaindo nas pessoas dos representados (conforme minuciosos relatórios de investigação e os demais documentos juntados nos sequenciais 209.2 a 209.17). 
No tocante ao periculum libertatis, também restou demonstrado. 
Isso porque, o modus operandi dos representados, por si só, demonstra que os investigados são extremamente audaciosos e crentes na impunidade de suas condutas. Ao que tudo indica, os agentes fazem parte de uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, somados ao fato que, aparentemente, não são “marinheiros de primeira viagem”, ante o vasto conjunto probatório juntado, com inúmeras apreensões de drogas, não apenas neste Estado e nesta Comarca de Cascavel, mas também em outros Estados da Federação (199kg de MACONHA na cidade de Rolândia/PR; mais 166 Kg de COCAÍNA e 36kg de MACONHA em depósito localizado em Cascavel-PR; apreensão de aproximadamente 1,5 toneladas de maconha na cidade Marília/SP). 
A dinâmica dos fatos indica que se tratam de criminosos habituais, isso considerando a expertise demonstrada nas ações dos crimes, com grande esquema de logística, tanto para a distribuição das drogas (com transporte em veículos grandes e pequenos, com batedores para garantir a entrega das cargas, comunicação constante entre os criminosos, como um sistema de segurança entre os envolvidos), como pelo grande volume de dinheiro envolvido, com troca de veículos para aquisição ou forma de pagamento das drogas movimentadas pelo grupo.
Destaca-se, ainda, que os tráficos de drogas, em tese, perpetrados pelos representados, são minuciosamente planejados. Tanto é que os representados se deslocam entre vários municípios do estado e também de outros estados, como do estado de São Paulo. Além disso, a logística envolve grandes quantidades de drogas e vultosas quantias em dinheiro. 
Por fim, denota-se que os representados [...], RONY [...], possuem comportamento criminoso reiterado, se dedicando ao tráfico de drogas de maneira contumaz e permanente (alguns já com condenação neste crime), por intermédio de organização criminosa estruturada, de grande poderio econômico e logístico, vinculada a integrantes da organização criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), voltada à execução de atividades ilícitas nos Estados do Paraná e São Paulo, dados que autorizam um juízo prognóstico de que, acaso mantidos em liberdade, os indigitados continuarão a delinquir. 
[...] 
Como se vê, os referidos representados estão fortemente engajados no mundo do crime e fazem do tráfico de drogas e dos demais crimes apurados, um meio de vida. 
[...] 
Por fim, deve-se salientar que o fato de os representados [...] RONY [...] não registrarem passagens criminais no Estado do Paraná, em nada impede a decretação da prisão cautelar, uma vez que restou devidamente apurado que a reiteração dos crimes é evidente e a permanência dos referidos investigados em liberdade coloca em risco a ordem pública. 
Destaca-se que a simples prisão de integrantes reincidentes não se revela suficiente para conter a continuidade das atividades ilícitas que se revelaram neste caderno processual, haja vista que, conforme informações da Autoridade Policial, os investigados fazem do crime um modo/meio de vida e transitam entre os Estados da Federação para perpetrarem crimes graves, como lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e tráfico de drogas, e com a distribuição de grandes volumes de drogas pelo País, crimes que são minuciosamente planejados, onde os representados se deslocam entre vários estados da Federação (como do estado de São Paulo), sempre traçando uma logística criminosa que envolve grandes quantidades de drogas (toneladas de drogas) e vultosas quantias em dinheiro (somas que ultrapassam milhões de reais). 
Esses montantes evidenciam o impacto social e econômico da atuação do grupo (que faz trocas de veículos de luxo por cargas de drogas), reforçando a necessidade de medidas mais enérgicas, como a prisão, para interromper o ciclo criminoso.
Some-se a isso, que consta das provas, o possível envolvimento dos representados com a facção criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital – PCC, sendo este um dos principais destinatários dos entorpecentes comercializados pela OrCrim investigada, o que evidencia a periculosidade dos agentes e o risco concreto de que voltem a delinquir.
Diante desses elementos, verifica-se a necessidade de acautelar a ordem pública e, no caso em tela, a prisão cautelar é a ÚNICA MEDIDA EFICAZ para desmantelar a associação existente e evitar a reiteração criminosa, uma vez que não há dúvida que os delitos estão ocorrendo (fatos contemporâneos) e de que se os referidos representados permanecerem em liberdade continuarão a delinquir, ou seja, o estado de liberdade dos investigados gera perigo concreto a ordem pública.
 [...]
 Aduz ainda a Autoridade Policial, a possibilidade de intervenção indevida nas investigações, com indícios de uma possível destruição de provas materiais, coação a testemunhas ou ainda orquestração para a construção de versões inverídicas, alinhamento de versões entre os investigados e criação de álibis falsos, o que acaba por permitir a medida extrema de prisão preventiva como forma de garantir a conveniência da instrução criminal. 
Bem como, pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos crimes imputados, das penas elevadas cominadas e do histórico criminal de alguns dos investigados, o risco de fuga, caso permaneçam em liberdade, é considerável. A prisão preventiva garante que, ao final da instrução criminal e em caso de condenação, a reprimenda estatal possa ser efetivamente aplicada. 
À vista dessas circunstâncias, se mostram inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, trazidas pela Lei nº 12.403/2011. 
Destaca-se, ainda, que um dos crimes noticiados (tráfico de drogas) é equiparado a hediondo e o crime de lavagem de dinheiro igualmente é apenado com pena máxima superior a 04 anos, de sorte que, também, foi atendida a condição prevista no art. 313, inciso I, do CPP.” (e-doc. 4; grifos nossos). 

7. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o STJ, confirmando a visão do Tribunal de Justiça, assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão, considerado acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva. 
2. A parte agravante sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que medidas cautelares alternativas seriam suficientes, considerando suas condições pessoais favoráveis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, deve ser revogada em razão de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A custódia cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, que integra organização criminosa complexa, dedicada ao tráfico de drogas em grande escala e com conexões com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC.
 5. O modus operandi da conduta criminosa, que inclui logística planejada, movimentação de grande quantidade de entorpecentes e significativo volume de dinheiro, justifica a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte.
6. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) . 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a periculosidade do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5; grifos nossos). 


8. Conforme se observa, a custódia cautelar encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade real das condutas investigadas, na atuação estruturada e reiterada da organização criminosa, na posição funcional atribuída ao paciente no esquema de distribuição de entorpecentes, bem como na necessidade de interromper ou reduzir a continuidade das atividades ilícitas, circunstâncias que evidenciam risco efetivo à ordem pública e justificam a segregação cautelar. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

9. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

10. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

11. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria, consideradas as alegações de fragilidade dos indícios relacionados ao paciente, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria e justa causa para a imposição da custódia ou deflagração da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:

 “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”
(HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).

12. Por fim, a alegação de excesso de prazo da custódia não chegou a ser analisada pelas instâncias antecedentes. Nesse contexto, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. No ponto, não vislumbro ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem. 

13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator